Tribunal: TJBA
Processo: 8007288-64.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8007288-64.2021.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s): FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

EMBARGADO: VILMA DA MATA RODRIGUES

Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, ANDRESSA FERNANDES CAIRES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que fixou o termo inicial dos juros moratórios com base na responsabilidade extracontratual e arbitrou indenização por danos morais, sob alegação de omissão quanto à fundamentação desses pontos e ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela parte embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à fundamentação relativa ao termo inicial dos juros e à fixação do dano moral; (ii) estabelecer se houve omissão no tocante ao prequestionamento de dispositivos legais suscitados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido apresenta fundamentação expressa, clara e suficiente quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios desde o evento danoso, com base na responsabilidade extracontratual, não se confundindo com a correção monetária.

A decisão também contém fundamentação adequada sobre os critérios fáticos utilizados para o arbitramento da indenização por danos morais, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa nem à revaloração das provas, sendo sua função apenas integrativa, para sanar eventuais omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais.

A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC refere-se à ausência de pronunciamento sobre questões que deveriam ter sido decididas, e não sobre todos os argumentos das partes.

Não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando que a questão jurídica tenha sido enfrentada no acórdão, conforme previsão do art. 1.025 do CPC.

Inexistindo intuito protelatório na oposição do recurso, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. No entanto, a parte embargante é advertida quanto à possibilidade de futura incidência da penalidade em caso de reiteração da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de fundamentação clara e suficiente no acórdão sobre os pontos impugnados afasta a alegação de omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento se considera atendido quando a matéria jurídica é efetivamente enfrentada, mesmo sem menção expressa ao dispositivo legal invocado.

Embargos de Declaração não constituem meio hábil para reexame do mérito ou rediscussão de provas.

Inexistindo conduta protelatória, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.022, parágrafo único; 489, § 1º; 1.025; 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8007288-64.2021.8.05.0274
o
postos
nos
autos
d
a
Ap
elação Cível

n.
8007288-64.2021.8.05.0274

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
e

e
mbargad
a
,

VILMA DA MATA RODRIGUES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12